Tribunal: TJES
Processo: 0018098-22.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018098-22.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO HERZOG SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SERVIÇOS DE TERCEIROS E TARIFA DE REGISTRO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. JUROS SOBRE VALORES RESTITUÍDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por RICARDO HERZOG SILVA contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer a abusividade da cobrança de serviços de terceiros e da tarifa de registro do contrato, determinando a restituição dos respectivos valores. O apelante pleiteia a reforma da sentença, sob a alegação de julgamento extra petita pela determinação de compensação de valores não requerida pela parte adversa, e sustenta que a compensação com base nos valores nominais não recompõe integralmente os montantes efetivamente pagos, pois sobre eles incidiram encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a compensação de valores não requerida pela parte adversa; (ii) estabelecer se a compensação de valores deve ser realizada com base nos montantes efetivamente pagos, incluindo encargos incidentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação legal entre créditos e débitos oriundos do mesmo contrato é admitida independentemente de pedido expresso, desde que presentes os requisitos legais, nos termos dos arts. 368, 369 e 884 do Código Civil, e com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a compensação legal entre partes que são simultaneamente credoras e devedoras no mesmo vínculo contratual não caracteriza julgamento extra petita, ainda que ausente pedido reconvencional (REsp 1.983.238/SP).

A compensação é possível apenas em relação a valores líquidos, vencidos e fungíveis, não alcançando parcelas vincendas (REsp 2.137.874/RS).

A restituição dos valores pagos a título de tarifas abusivas deve observar os encargos incidentes no momento do pagamento, de modo a evitar o desequilíbrio contratual e assegurar a recomposição integral do prejuízo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A compensação legal entre créditos e débitos decorrentes do mesmo contrato é possível, ainda que não requerida expressamente, desde que presentes os requisitos legais e respeitado o art. 884 do Código Civil.

A determinação de compensação nesses casos não configura julgamento extra petita.

Os valores cobrados a título de tarifas abusivas devem ser restituídos na forma em que foram pagos, inclusive com os encargos incidentes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 368, 369 e 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.983.238/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22.04.2025, DJe 29.04.2025; STJ, REsp nº 2.137.874/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.09.2024, DJe 20.09.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1012192-63.2015.8.26.0602, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
RICARDO HERZOG SILVA
contra a r. sentença (fls. 153-155), integrada pela sentença de id. 11185275, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares, que, na
ação revisional de contrato direto ao consumidor de financiamento de veículo
ajuizada contra
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a abusividade das cobranças relativas aos serviços de terceiros e a tarifa de registro do contrato, determinando a restituição dos respectivos valores ao apelante.

Em suas razões (id. 11185276), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, ao permitir a compensação de valores sem que houvesse pedido expresso da parte apelada em sua contestação; (ii) a compensação é inviável, pois as tarifas declaradas abusivas foram financiadas junto ao valor principal, incidindo sobre elas juros remuneratórios, de modo que a compensação dos valores nominais não recompõe integralmente o valor desembolsado.

Pois bem.

De início, no que diz respeito à alegação de que não há comprovação da hipossuficiência financeira pelo apelante, o que ensejaria a revogação do benefício anteriormente concedido e a consequente necessidade de recolhimento do preparo recursal, razão não assiste à apelada, na medida que inexistem elementos aptos a indicar alteração na condição financeira apurada quando da concessão do benefício.

Para além, portanto, da ausência de elementos suficientes capazes de elidir a
presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelo apelante, deixou a apelada de trazer informes concretos capazes de atestar a incompatibilidade das características financeiras por ele ostentadas com o benefício anteriormente concedido, razão pela qual mantenho a gratuidade de justiça em prol do apelante, dispensando-o, como consequência, do preparo recursal.

Quanto ao mérito recursal,
após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

Com efeito, em que pese a argumentação tecida pelo apelante no sentido de que a sentença recorrida, no capítulo em que determinou a compensação de valores, se mostra
extra petita
, razão não lhe assiste, na medida em que trata-se de instituto que se opera em decorrência de expressa previsão legal, com vistas a evitar a ocorrência de enriquecimento sem causa (CC, art. 884), caso verificada, no momento de apuração do crédito a ser pago em prol do consumidor, a eventual existência de débito.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
essa dedução das parcelas inadimplidas configura verdadeira compensação legal, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, uma vez que ambas as partes são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra, em relação a obrigações decorrentes do mesmo vínculo contratual
” (REsp n. 1.983.238/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025).

Deste modo, em sendo apurada, no momento de apuração do saldo a ser restituído em prol do consumidor, a coexistência de dívidas compensáveis, reponta escorreita a sentença recorrida ao determinar a
compensação
relativa “
a eventuais débitos do autor decorrentes das parcelas previstas no contrato [...]
”, o que fez o Juízo a quo alicerçado no fundamento de que “
havendo parcelas em aberto referente ao contrato em questão, impõe-se autorizar a compensação, sob pena de enriquecimento sem causa do autor, vedado pelo art. 884, do Código Civil
”, não merecendo, pois, qualquer retoque.

Nesse mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO. DÍVIDAS LÍQUIDAS, VENCIDAS E DE COISAS FUNGÍVEIS. PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de revisão contratual, ajuizada em 29/9/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/11/2023 e concluso ao gabinete em 20/4/2024.
2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível a compensação de dívidas vincendas em ação de revisão contratual.
3. Dispõe o art. 368 do Código Civil que quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, as obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
4. A compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil, efetuar-se-á entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
5. As parcelas vincendas não são exigíveis, seja porque
há previsão expressa na legislação no sentido de que a compensação somente se efetua entre dívidas vencidas
, seja porque a determinação de compensação entre dívidas vincendas poderia esvaziar a devolução dos valores cobrados indevidamente do consumidor, sobretudo diante de contratos bancários de trato sucessivo.
6. Recurso especial conhecido e provido para determinar que eventual compensação seja efetuada somente em relação às dívidas vencidas.
(REsp n. 2.137.874/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024.)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO" –
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
–
Ação de revisão contratual julgada parcialmente procedente
, com afastamento de encargos considerados abusivos e autorização de compensação entre débitos e créditos existentes entre as partes –
Insurgência do autor contra tal autorização, alegando a ocorrência de sentença "ultra petita", porquanto a ré não formulou pedido reconvencional neste sentido – Descabimento
– Ausência de demonstração, pelo autor, de quitação do contrato discutido nestes autos –
Possibilidade de compensação legal, que se opera automaticamente, independentemente de consentimento das partes, desde que observadas as exigências dos artigos 368 e 369 do Código Civil – "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem" – Exigências preenchidas, na espécie – Possibilidade de compensação entre débitos e créditos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito
– Sentença mantida, com a observação de que tais valores deverão ser apurados em liquidação de sentença – Recurso improvido, com observação. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Manutenção da r. sentença – Aplicação do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa majorados para 12% daquele valor, com a observação de ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

(TJSP; Apelação Cível 1012192-63.2015.8.26.0602; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)

Em arremate, no que diz respeito à alegação de terem incidido encargos sobre as tarifas declaradas abusivas - serviços de terceiros e tarifa de registro de contrato -, depreende-se que os valores eventualmente pagos pelo apelante serão restituídos, como consectário, exatamente na forma em que foram pagos, ou seja, acrescidos dos juros contratuais, sendo posteriormente compensados com as parcelas que estiverem vencidas.

Não viceja, portanto, a irresignação recursal, pelo que

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
RICARDO HERZOG SILVA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Incabível, na hipótese, a aplicação da norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto inexistente condenação de tal natureza em desfavor do apelante na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)